Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. EXPRESSÃO REGISTRADA EM PERFIL PESSOAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CARGO POLÍTICO. PESSOA PÚBLICA. CONDUTAS PASSÍVEIS DE CRÍTICA. OPINIÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que a sentença não retrata a realidade no que se refere a ausência de ofensas pessoais à recorrente. Esclarece que houve xingamentos em suas publicações (canalha e mentirosa). Aduz que as condutas da recorrida estão dotadas de "animus difamandi", tendo em vista que retratam uma sequência de atos ofensivos. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que é reconhecida pela sua destacada atuação e ativismo na defesa dos direitos dos animais. Afirma que a principal crítica à recorrente é direcionada ao fato dela ter tido a chance de priorizar e avançar no trâmite do PL “Animal Não é Coisa”, mas optou por não fazê-lo. As postagens realizadas expressam uma contra argumentação à postura da deputada em relação ao PL. Em um regime democrático, é essencial que haja espaço para o diálogo e o confronto construtivo de ideias. Não houve ofensa à honra da recorrente e sim apontamentos, mesmo que contundentes, acerca das considerações realizadas sobre o PL. Não houve dano, portanto, não há obrigação de indenizar. Requer a manutenção da sentença.
4. Incontroversa nos autos a publicação, em rede social, de postagens que constam do processo, e cujas telas capturadas foram inseridas na inicial. A controvérsia cinge-se à configuração do dano moral indenizável, conforme pretendido pela recorrente e rechaçado pela recorrida, afirmando se tratar de direito à liberdade de expressão.
5. O direito à liberdade de expressão e de opinião tem assento constitucional e é também tutela pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Nesta, consta que “Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão” (Art. 19).
6. A responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva).
7. A Constituição Federal protege a liberdade de expressão, resguardado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou à imagem (CF, art. 5o, IV, V, IX, X, XIII e XIV). Esses princípios, ao invés de ensejarem colisão de direitos, são modulados e passíveis de subsistirem no mesmo patamar
8. O Marco Civil da Internet, em seu art. 2o estabelece que "a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão." Em artigo sobre o assunto, o Professor Carlos Affonso Pereira de Souza ensina que: "A rede mundial de dispositivos conectados é frequentemente associada à potencialização das formas de expressão, furando bloqueios impostos por governos ou empresas sobre outros meios de comunicação. Embora essa seja uma visão simplista dos desafios que a liberdade de expressão enfrenta para a sua realização na Internet - já que a mesma rede que potencializa o discurso também pode ser um meio eficaz para o seu cerceamento - existe até por conta de seu alcance global, a percepção de que a Internet seria um território de franco exercício da liberdade de expressão." (Artigo Cinco Faces da Liberdade de Expressão no Marco Civil da Internet - Carlos Affonso).
9. O Supremo Tribunal Federal, entende que "A liberdade de expressão - que não traduz concessão do Estado, mas, ao contrário, representa direito fundamental dos cidadãos - é condição inerente e indispensável à caracterização e à preservação de sociedades livres, organizadas sob a égide dos princípios estruturadores do regime democrático. (...) - O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender". Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte Européia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol). (AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299).
10. O direito de liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. Assim é que, resguardada a liberdade de expressão e de pensamento, somente o abuso no seu exercício é que, exorbitando a proteção conferida aos direitos da personalidade, enseja a qualificação de ofensa à honorabilidade do enfocado pela publicação, determinando a caracterização do dano moral. Dessa forma, deve o magistrado sopesar os valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso em análise.
11. Acrescente-se que a responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de quem se julgar ofendido. E para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam o suposto ofendido, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
12. Na hipótese em análise, deve-se registrar que a recorrente ocupa cargo político, e é pessoa pública, "status" que decorre da própria natureza da função que desempenha. Nesse diapasão, a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público, sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar, bem assim quando, formuladas por outrem, são reproduzidas pelo meio de comunicação, afinal, o cargo que a recorrente ocupa lhe deixa suscetível às críticas, observação e controle da população. Neste sentido confira-se o posicionamento jurisprudencial deste e.TJDFT: "O fato de o autor ser pessoa pública há longa data, com o exercício de diversos cargos na esfera política, deixa sua vida exposta à crítica, sobretudo quando o contexto político do país estava sob intenso debate. Não há dano moral quando os adjetivos são proferidos sem conteúdo vexatório, mas apenas com o intuito de acirrar a discussão política." (Acórdão 1128937, 20150111322037APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/10/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: 414/420).
13. Nesse sentido, o que caracteriza o dano moral, quando há crítica à pessoa que desempenha um cargo público, em especial, os políticos, é o abuso do direito de criticar. Frise-se que uma coisa é criticar o homem público, apontando-lhe as falhas e os defeitos na esfera moral e administrativa, outra é visar intencionalmente o seu desprestígio, expondo-o ao ridículo. Analisando os comentários postados pela recorrida, conclui-se que sua intenção era de criticar determinado posicionamento político esposado em entrevistas divulgadas, por atos praticados na Comissão da Câmara Federal, limitando-se a questionar acerca de sua vida pública, sendo que tais comentários não exorbitaram o campo da livre manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente e, dessa maneira, incapaz de gerar responsabilidade civil por dano moral.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, ID ́s 53074635/53074636. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9099/95).